Tribunal: TJMT
Processo: 1014733-73.2022.8.11.0042
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014733-73.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[EDIVALDO HENRIQUE DOS SANTOS - CPF: 899.902.425-34 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. TESTE DO ETILÔMETRO
.
RESULTADO SUPERIOR AO LIMITE LEGAL
. CAPACIDADE PSICOMOTORA
ALTERADA. COMPROVAÇÃO POR
PARÂMETRO OBJETIVO
. PROVA TÉCNICA NÃO REPETÍVEL. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. CONTRAPROVA FACULTATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta
contra

sentença
proferida pelo juízo
da 10ª Vara
Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro à pena de 06 (seis) meses de detenção em regime aberto,
além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
e suspensão da habilitação para dirigir por 02 (dois) meses, com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. A defesa requereu
a
absolvição
do réu
, alegando ausência de prova da alteração psicomotora, irregularidade no teste
do etilômetro
e
por falta de oportunidade na produção de
co
ntraprova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
duas
questões em discussão:
(i) definir se o teste de etilômetro com resultado acima do limite legal é suficiente para comprovar a alteração da capacidade psicomotora e configurar o crime do art. 306 do CTB; (
ii
) estabelecer se a ausência de contraprova ou de laudo médico pericial compromete a validade da prova técnica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 306, §1º, I, do CTB confere critério objetivo para a comprovação da alteração da capacidade psicomotora, bastando o resultado do etilômetro igual ou superior a 0,30 mg/L
.

O teste de etilômetro constitui prova técnica não repetível (CPP, art. 155), apta a embasar a condenação quando regularmente realizado.

A confissão do acusado quanto à ingestão de bebida alcoólica antes de dirigir e os documentos constantes dos autos
comprovam a autoria e materialidade delitivas
.

Por se tratar de crime de perigo abstrato (art. 306 do CTB), a demonstração da alteração da capacidade psicomotora dispensa prova de perigo concreto ou sinais clínicos quando já evidenciada pelo parâmetro objetivo previsto em lei.

Os meios previstos na Resolução CONTRAN nº 432/2013 — exame clínico (art. 5º) ou sinais do Anexo II (art. 6º, III) — são alternativos e não cumulativos quando há teste de etilômetro válido.

A contraprova constitui faculdade do acusado e sua não realização não invalida a prova técnica regularmente produzida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese d
e julgamento
:

O crime previsto no art. 306 do CTB é de perigo abstrato, de modo que a comprovação da alteração da capacidade psicomotora dispensa a demonstração de perigo concreto ou de sinais clínicos quando presente o parâmetro objetivo legal.

O teste de etilômetro, prova técnica não repetível (CPP, art. 155), é suficiente para comprovar a materialidade quando regularmente realizado, sendo a contraprova um direito facultativo do acusado cuja ausência não invalida o resultado obtido.

A validade do exame etil
ômetro
não exige produção cumulativa de laudo médico pericial ou de outros meios probatórios.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, art. 306, §1º, I; CPP,
arts
. 155 e 386, VII; Resolução CONTRAN nº 432/2013,
arts
. 5º e 6º, III.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.833.960/RO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 05.08.2025,
DJe

15.08.2025;

STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.808.614/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da

Fonseca, Quinta Turma, j. 18.02.2025,
DJe
26.02.2025;

TJMT,
ApCrim
n. 1007164

21.2022.8.11.0042, Rel. Des. Juanita Cruz da Silva
Clait
Duarte, j. 22.09.2025, DJE

22.09.2025;

TJMT,
ApCrim
n. 1006917-17.2020.8.11.0040, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 26.09.2025, DJE 26.09.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
E
divaldo
H
enrique dos
S
antos
contra sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 306 da Lei nº
.
9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro) à pena de 06 (seis) meses de detenção em regime aberto,
ao pagamento de
10 (dez) dias-multa e
à
suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) meses, com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Em suas razões recursais
(ID.

307805920
)
, a defesa
(i)

sustenta
a

a
usência de prova quanto à alteração da capacidade psicomotora, elemento essencial do tipo penal descrito no art. 306 do CTB; (
ii
)

alega a falta de
oferta de
produção de
contraprova
,
especialmente quanto à prova testemunhal
, bem como a
ausência de exame clínico ou laudo médico pericial; (
i
ii
)
r
equer, ao final, a absolvição com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

E
m contrarrazões
(ID.

307805922
)
,

o
Ministério Público

se
manifesto
u
pelo desprovimento do recurso, sustentando que a materialidade e autoria delitivas estão
devidamente comprovadas pelo teste de etilômetro e pelos depoimentos das testemunhas, além da própria confissão do apelante quanto à ingestão de bebida alcoólica.

A Procuradoria
-Geral
de Justiça, em parecer
de lavra do
Dr.
Gill Rosa
Fechtner
,
se
manifestou
pelo desprovimento do recurso defensivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE)

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

A defesa
(i) sustenta ausência de prova quanto à alteração da capacidade psicomotora, elemento essencial do tipo penal descrito no art. 306 do CTB; (
ii
) alega a falta de oferta de produção de contraprova, especialmente quanto à prova testemunhal, bem como a ausência de exame clínico ou laudo médico pericial; (
iii
) requer, ao final, a absolvição com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Passo à análise das teses defensivas.

VOTO
(MÉRITO)

Colenda Câmara:

DA ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DA ALTERAÇÃO PSICOMOTORA

O apelante afirma não estar demonstrada a alteração de sua capacidade psicomotora, elemento constitutivo do crime previsto no art. 306 do CTB.

Contudo, tal tese não merece prosperar.

Segundo a denúncia, no dia 10/04/2022, por volta das 17h34min, durante blitz integrada realizada na rodovia MT-402, KM 04, bairro Coxipó do Ouro, em Cuiabá/MT, o apelante foi abordado conduzindo um veículo VW/Gol, placa KAE-4648, com capacidade psicomotora alterada em razão do consumo de álcool. Realizado o teste de etilômetro, aferiu-se o valor de 0,34 mg/l de álcool por litro de ar alveolar, acima do limite legal. No interrogatório, o acusado confirmou que havia consumido cerca de cinco latas de cerveja antes de dirigir.

O art. 306 do CTB, com a redação dada pela Lei nº
.
12.760/2012, estabelece
que
:

Art. 306.
Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada
em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência:

Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

§ 1º As condutas previstas no caput serão constatadas por:

I - concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool
por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de

álcool por litro de ar alveolar
;
o
u

II -
sinais
que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora.

Assim, o art. 306 do CTB exige a condução de veículo com capacidade psicomotora alterada, requisito que o §1º, I, torna objetivo ao admitir sua constatação por concentração igual ou superior a 0,30 mg/L de álcool por litro de ar alveolar. Desse modo, atingido o parâmetro legal, dispensa-se a demonstração de perigo concreto ou de sinais clínicos.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID. 307805382), pelo Boletim de Ocorrência (ID. 307805383) e, sobretudo, pelo teste de etilômetro aplicado ao apelante, que registrou 0,34 mg/L de álcool por litro de ar alveolar, acima do limite legal de 0,30 mg/L previsto no art. 306, §1º, I, do Código de Trânsito Brasileiro.

A autoria também se mostra incontroversa, pois o próprio apelante confessou, tanto na fase inquisitorial (ID. 307805388) quanto em juízo (ID. 307805902 – relatório de mídias), ter ingerido bebida alcoólica antes de conduzir o veículo.

Diante do resultado de 0,34 mg/L — que supera o parâmetro objetivo legal — resta caracterizada, pela forma prevista no §1º, I, a alteração da capacidade psicomotora exigida para a configuração do delito.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO.
AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não acolheu embargos de declaração em face de decisão que conheceu do agravo para conhecer em parte e negar provimento ao recurso especial. A condenação do agravante baseou-se no teste do etilômetro, no depoimento dos policiais e na confissão do acusado.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por embriaguez ao volante pode ser mantida com base no teste do etilômetro, depoimentos de policiais e confissão do acusado, sem a necessidade de contraprova.

3. A questão também envolve a interpretação do art. 306 da Lei n. 9.503/1997, que trata do crime de embriaguez ao volante como de perigo
abstrato, dispensando a demonstração da alteração da capacidade psicomotora.

III. Razões de decidir 4. O crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato, não exigindo a prova da alteração da capacidade psicomotora do agente para sua tipificação
.

5. A constatação de álcool no organismo do agravante em percentual superior ao limite legal é suficiente para a incidência da norma penal.

6. A contraprova é um direito disponível do acusado, exercível mediante ônus próprio, e sua ausência não invalida o resultado obtido através de equipamento devidamente calibrado e aferido.
7. A jurisprudência do STJ confirma que a alteração da capacidade motora pode ser constatada por teste de alcoolemia ou outros meios de prova, sendo desnecessária a demonstração da efetiva potencialidade lesiva da conduta.

IV. Dispositivo e tese 8. Agravo desprovido.

Tese de julgamento: "
1. O crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato, dispensando a prova da alteração da capacidade psicomotora.
2. A contraprova é um direito disponível do acusado, não sendo obrigatória sua realização pelo Estado. 3. A constatação de álcool no organismo em percentual superior ao limite legal é suficiente para a incidência da norma penal".

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.503/1997, art. 306;

Resolução n. 432/2013, art. 6º, inciso III. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
1274148, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma,
DJe
24/5/2018; STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.726.422/SE, Rel. Min. Reynaldo Soares da

Fonseca, Quinta Turma,
DJe
4/12/2024; STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.642.768/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma,
DJe
21/10/2024.

(
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.833.960/RO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 15/8/2025)
.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso também adota o mesmo posicionamento, conforme
precedentes que seguem citados
:

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA - CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306 DO CTB) – RECURSO DO SENTENCIADO – PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS –
TESTE DE ETILÔMETRO INDICANDO CONCENTRAÇÃO DE ÁLCOOL SUPERIOR AO LIMITE LEGAL
– PROVA TÉCNICA IRREPETÍVEL – SUFICIÊNCIA PARA EMBASAR DECRETO CONDENATÓRIO – CRIME DE PERIGO ABSTRATO – DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PERIGO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO.

A materialidade e autoria do crime de embriaguez ao volante estão devidamente comprovadas pelo teste de etilômetro, que registrou concentração de álcool de 0,41 mg/L, valor superior ao limite legal de 0,33 mg/L estabelecido pela legislação de trânsito.

O teste de
etilômetro constitui prova técnica irrepetível, que pode ser produzida na fase investigativa e utilizada para embasar decreto condenatório, conforme previsão expressa do artigo 155 do Código de Processo Penal.

O crime de embriaguez ao volante, previsto no artigo 306 do CTB, é de perigo abstrato, para cuja configuração basta a conduta de conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou outra substância psicoativa, sendo dispensável a demonstração de perigo concreto ao bem jurídico tutelado.

O fato de os policiais militares ouvidos em juízo não terem presenciado a abordagem inicial não é suficiente para afastar a validade do teste de etilômetro realizado, que constitui prova técnica objetiva e suficiente para a configuração do delito.

(N.U 1006917-17.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/09/2025,
Publicado
no DJE 26/09/2025)
.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. TESTE DO ETILÔMETRO.
PROVA TÉCNICA NÃO REPETÍVEL. PERIGO ABSTRATO. CONDENAÇÃO MANTIDA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE NA FASE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que condenou a ré como incursa no art. 306, §1º, I, com agravante do art. 298, III, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 8 meses de detenção, em regime aberto, e ao pagamento de 12 dias-multa, além da suspensão do direito de dirigir por 2 meses, por ter sido flagrada, em blitz policial, conduzindo veículo automotor sem habilitação e com concentração de 0,57 mg/L de álcool no ar alveolar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o teste do etilômetro constitui prova suficiente para a condenação pelo crime de embriaguez ao volante; (
ii
) estabelecer se é possível a concessão de gratuidade de justiça e isenção do

pagamento das custas processuais na fase recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR O teste de etilômetro constitui prova não repetível, admitida expressamente pelo art. 155 do CPP, podendo fundamentar validamente a condenação. O exame apontou concentração de 0,57 mg de álcool por litro de ar alveolar, valor superior ao limite legal de 0,3 mg/l fixado pelo art. 306, §1º, I, do CTB. O delito de embriaguez ao volante é de perigo abstrato, dispensando demonstração de alteração da capacidade psicomotora ou de perigo concreto, bastando a aferição de concentração alcoólica acima do limite legal.

A jurisprudência do TJMT é pacífica no sentido de que o teste de etilômetro, quando realizado dentro dos parâmetros legais, é suficiente para caracterizar o delito.
Eventual alegação de hipossuficiência
financeira não afasta a condenação ao pagamento de custas

processuais, nem de multa, cuja exigibilidade será analisada pelo Juízo da Execução (CPP, art. 804; CP, art. 60, §1º). IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento: O teste de etilômetro é prova não repetível, válida para fundamentar a condenação por embriaguez ao volante. O crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato e se configura com a mera condução de veículo com concentração alcoólica superior a 0,3 mg/L
,
independentemente de demonstração de alteração psicomotora.

A isenção do pagamento de custas processuais e da multa penal por alegada vulnerabilidade econômica não compete à instância recursal, devendo ser apreciada pelo Juízo da Execução.

Dispositivos relevantes citados: CTB,
arts
. 306, §1º, I, e 298, III; CPP,
arts
. 155 e 804; CPC, art. 98, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT,
ApCrim
1000818-02.2022.8.11.0027, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, j. 29.05.2024; TJMT,
ApCrim
1004370-89.2022.8.11.0086, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 16.12.2024; TJMT,
ApCrim
0000462-77.2018.8.11.0087, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, j. 30.04.2024; TJMT,
ApCrim
1000712-31.2021.8.11.0009, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 05.09.2023.

(N.U 1007164-21.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/09/2025,
Publicado
no DJE 22/09/2025)
.

Sendo o crime do art. 306 do CTB de perigo abstrato, não se exige demonstração adicional da alteração psicomotora. Diante da prova técnica idônea e da confissão do apelante, resta comprovada a materialidade e a autoria delitivas.

Rejeita-se, portanto, a tese de insuficiência probatória.

DA ALEGAÇÃO DE
INSUFICIÊNCIA DO TESTE DE ETILÔMETRO E

DA FALTA DE
OFERTA
PARA A PRODUÇÃO
DE CONTRAPROVA

A defesa sustenta, ainda, que o teste de etilômetro seria insuficiente para comprovar a alteração psicomotora e que não foi oportunizada ao apelante a realização de contraprova ou exame médico complementar.

Contudo, tais argumentos não procedem.

Importante
esclarecer
que o teste de etilômetro constitui prova técnica não repetível, enquadrando-se na exceção prevista no art. 155 do Código de Processo Penal,
que permite a valoração de elementos informativos não submetidos ao contraditório judicial quando se tratar de "provas cautelares, não repetíveis e antecipadas".

No caso dos autos,
o teste de etilômetro foi realizado de forma voluntária pelo apelante, sem qualquer coação, conforme se depreende dos depoimentos colhidos em juízo. Além disso, a legislação de trânsito não impõe a obrigatoriedade de realização de exame clínico complementar quando o teste de etilômetro já apresenta resultado positivo acima do limite legal.

A Resolução nº
.
432/2013 do Contran, mencionada pela defesa, estabelece procedimentos para verificação da alteração da capacidade psicomotora, mas não exige a realização cumulativa de exame clínico quando já realizado o teste de etilômetro com resultado positivo.

O art. 5º da referida resolução estabelece
o seguinte:

Os sinais de alteração da capacidade psicomotora poderão ser verificados por:

I –
exame
clínico com laudo conclusivo e firmado por médico perito; ou

II –
constatação
, pelo agente da Autoridade de Trânsito, dos sinais de alteração da capacidade psicomotora nos termos do Anexo II.

Assim,
os sinais de alteração da capacidade psicomotora
podem ser verificados
por exame clínico ou pela constatação dos sinais
outros
pelo agente de trânsito, tratando-se, portanto, de meios alternativos e não cumulativos.

Ademais, o crime previsto no art. 306 do CTB é de perigo abstrato, ou seja, não exige a demonstração de perigo concreto para sua configuração. Basta a condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, constatada por qualquer dos meios previstos no §1º do referido artigo.

Nesse sentido
, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ARTIGO 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO
. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA COMPROVADA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL CONTEMPORÂNEA. SÚMULA 83 DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A decisão que inadmitiu o recurso especial na origem foi pautada nos óbices das súmulas 7 e 83/STJ. Entretanto, a parte agravante não apresentou impugnação específica em relação aos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, limitando-se a alegações genéricas. Aplicação da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça.

2. No caso, o Tribunal de origem, ao examinar a questão, consignou que a autoria e a materialidade do crime de embriaguez ao volante foram devidamente comprovadas, sendo desnecessária a aferição da graduação alcoólica para a configuração do delito, bastando a alteração da capacidade psicomotora do condutor. Destacou, ainda, que o crime previsto no art. 306 do CTB é de perigo abstrato, o que dispensa a comprovação de risco concreto
.

3. A partir do advento da Lei 12.760/2012, que alterou a redação do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, entende-se ser despicienda a submissão do acusado a teste de etilômetro, sendo admitida a comprovação da embriaguez por vídeo, testemunhos ou

outros meios de prova admitidos em direito, observado o direito à contraprova. (
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
n. 1.829.045/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/8/2021,
DJe
de 27/8/2021.)

4. O acórdão recorrido fundamentou-se em conjunto probatório consistente, incluindo depoimentos testemunhais, auto de constatação e relatos policiais, os quais indicaram olhos vermelhos, vestes desalinhadas e odor etílico, sendo aptos, portanto, a demonstrar a alteração da capacidade psicomotora do réu. Diante disso, a pretensão recursal exigiria reexame de provas, vedado pela Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.

5. A decisão agravada encontra-se em consonância com a jurisprudência pacífica desta Corte, sendo inviável o recurso especial com base em alegada divergência jurisprudencial sem a indicação de precedentes contemporâneos ou supervenientes ao julgado impugnado. Aplicação da Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça.

6. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.808.614/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 26/2/2025)
.

C
onclui-se que a condenação do apelante encontra respaldo em prova técnica válida e suficiente, realizada de forma voluntária, em conformidade com a legislação vigente e a jurisprudência consolidada. Inexiste obrigatoriedade de
realização de
exame complementar quando já evidenciada a alteração da capacidade psicomotora por meio do etilômetro, sendo irrelevante a ausência de contraprova ou exame médico, razão pela qual se revela insubsistente a tese defensiva.

Por fim, o fato de o resultado do etilômetro exceder o limite legal em apenas 0,01 mg/L não afasta a tipicidade, pois o legislador fixou parâmetro objetivo justamente para impedir discussões sobre o grau da embriaguez. Ultrapassado o limite, o delito se configura, independentemente da margem.

Assim, não há
se falar em insuficiência da prova técnica ou vício por

suposta falta de contraprova.

DISPOSITIVO

Diante do exposto
,
em consonância com
o parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do
recurso de apelação interposto por
E
divaldo
H
enrique dos
S
antos
e
, no mérito,

NEGO
-LHE
PROVIMENTO
,

mantendo integralmente a sentença condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025